Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-85.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013204-85.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0023-02 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil, sendo o arbitramento por equidade reservado para hipóteses específicas, como proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor de causa muito baixo.

Quando o proveito econômico for mensurável e significativo, deve-se aplicar os percentuais previstos na legislação processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Decisão monocrática mantida por estar em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA., para fixar os honorários advocatícios com base no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O agravante sustenta que a fixação dos honorários deveria ser realizada por equidade, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e isonomia. Argumenta que o cancelamento da CDA implica a inaplicabilidade dos percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.

A parte agravada, em contraminuta, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em razão do cancelamento administrativo da CDA que fundamentava a execução fiscal.

De acordo com o artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários por equidade somente é cabível nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor da CDA cancelada é de R$ 427.450,91, o que demonstra claramente que o proveito econômico é mensurável e elevado, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.

Ademais, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, quando o proveito econômico ou o valor da causa for elevado, deve-se observar os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC. A decisão monocrática que aplicou tais percentuais, com a redução pela metade conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que o cancelamento da CDA não afasta a condenação em honorários nos moldes do artigo 85, § 3º, do CPC, mesmo em casos de extinção da execução fiscal.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024